Tribunal: TJMT
Processo: 1048090-68.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048090-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRISA MARINA GONCALVES RIBEIRO GUEDES - CPF: 035.576.331-10 (AGRAVADO), A. E. G. G. D. F. A. - CPF: 070.694.461-52 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRISA MARINA GONCALVES RIBEIRO GUEDES - CPF: 035.576.331-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR. SOMATROPINA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS. AFASTAMENTO DO TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT. CARÁTER NÃO VINCULANTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE RECEITUÁRIO. LEVANTAMENTO GRADUAL DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por menor impúbere, visando ao fornecimento do medicamento Somatropina, indicado para tratamento de deficiência do hormônio do crescimento e puberdade precoce central, determinando aos entes públicos o custeio do fármaco, sob pena de bloqueio judicial de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado possui legitimidade passiva diante da existência de plano de saúde privado; (
ii
) estabelecer se a ausência de prévio parecer do NATJUS acarreta nulidade da decisão; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência para fornecimento do medicamento, bem como a possibilidade de ajustes nas condições de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da alegação de ilegitimidade passiva implica supressão de instância, pois não foi apreciada pelo juízo de origem, inviabilizando seu conhecimento em sede recursal.

4. O parecer do NATJUS possui caráter consultivo, não vinculante, de modo que sua ausência não enseja nulidade da decisão quando presentes elementos médicos suficientes à formação do convencimento judicial.

5. O medicamento pleiteado encontra-se incorporado ao SUS, constando na RENAME e em protocolo clínico específico, afastando a incidência do Tema 6 do STF.

6. A negativa administrativa decorreu do não enquadramento formal nos critérios do protocolo, e não da ausência de previsão do fármaco, o que autoriza o controle judicial diante das peculiaridades do caso concreto.

7. Laudo médico fundamentado demonstra a imprescindibilidade do tratamento, bem como justifica tecnicamente a impossibilidade de realização de exame exigido pelo protocolo, em razão de risco à saúde da paciente.

8. A probabilidade do direito e o perigo de dano restam configurados diante da necessidade de intervenção imediata para evitar prejuízo irreversível ao desenvolvimento da menor.

9. A exigência de renovação periódica da prescrição médica assegura o controle da continuidade terapêutica e a adequada aplicação de recursos públicos.

10. O levantamento de valores bloqueados deve ocorrer de forma gradual, mediante prestação de contas, em observância à racionalidade administrativa.

11. A discussão acerca do prazo de cumprimento resta prejudicada pela perda superveniente do interesse recursal, ante o já efetivado bloqueio judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação prévia do NATJUS não invalida decisão que concede tutela de urgência em matéria de saúde, quando presentes elementos probatórios suficientes. 2. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS prescinde da demonstração dos requisitos do Tema 6 do STF. 3. A negativa administrativa fundada em critérios protocolares pode ser afastada judicialmente quando comprovada a inadequação ao caso concreto e a imprescindibilidade do tratamento. 4. É legítima a imposição de renovação periódica de prescrição médica e de prestação de contas para levantamento de valores bloqueados em demandas de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1113326-38.2025.8.11.0041, ajuizada por menor impúbere representada por sua genitora, em face do agravante e do Município de Cuiabá.

A demanda de origem versa sobre o direito constitucional à saúde. A parte autora, criança de 11 anos de idade, diagnosticada com puberdade precoce central e deficiência do hormônio do crescimento, pugnou na petição inicial
(Id de origem 214177582)
pela concessão de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento contínuo do medicamento Somatropina 18ml, essencial para o seu desenvolvimento estatural, diante de sua hipossuficiência financeira.

A decisão agravada
(Id de origem 214238366)
deferiu a tutela provisória de urgência. O Juízo
de primeiro grau
fundamentou sua decisão no preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, aliados aos princípios constitucionais da prioridade absoluta e do superior interesse da criança e do adolescente. Por conseguinte, determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá fornecessem a medicação no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio judicial via SISBAJUD em contas públicas, no valor suficiente para 3 meses de tratamento.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a paciente é beneficiária de plano de saúde privado, o qual deveria ser responsabilizado pelo custeio do tratamento. Suscita, ainda, uma segunda preliminar de nulidade da decisão agravada, por ter sido proferida sem a prévia consulta e emissão de parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o que ofenderia o Tema 6 e a Súmula Vinculante 61 do STF.

No mérito, o agravante sustenta que o medicamento pleiteado é
“
fora do SUS
”
e que a autora não comprovou os requisitos cumulativos do Tema 6 e do Tema 1234 do STF. Alega que não há comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, tampouco a imprescindibilidade clínica do fármaco, classificando o laudo médico particular como unilateral e frágil. Apresenta um parecer do NATJUS oriundo de prova emprestada para corroborar sua tese.

Subsidiariamente, requer
,
a renovação periódica da prescrição médica
,
a liberação gradual de valores em caso de bloqueio, mediante prestação de contas e a dilação do exíguo prazo concedido para cumprimento, considerando as burocracias do regime de contratação pública.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
em branco

o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos.

O Município de Cuiabá manifestou-se nos autos informando ciência das razões recursais do Estado, não se opondo ao seu acolhimento, por entender que as alegações não contrariam o interesse público nem prejudicam a
a
dministração
m
unicipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que restou comprovada a imprescindibilidade clínica da medicação e a hipossuficiência financeira, devendo prevalecer a proteção integral à criança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar – Ilegitimidade passiva do Estado

O Estado de Mato Grosso suscita sua ilegitimidade passiva alegando que a parte autora possui plano de saúde privado, razão pela qual a responsabilidade pelo custeio do tratamento recairia exclusivamente ou prioritariamente sobre a operadora de saúde complementar, eximindo o ente público estatal.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria discutida nesta preliminar
,
a exclusão do ente público do polo passivo em razão de vínculo com a saúde suplementar
,
não foi objeto de análise e deliberação pelo Juízo de primeiro grau na decisão que apreciou o pedido liminar.

Desse modo, a sua análise de forma direta por este Tribunal neste momento processual implicaria em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ressalta-se que a existência ou não de plano de saúde particular não se trata de um fator impeditivo que o Juízo de primeiro grau deveria ter ponderado obrigatoriamente quando da análise dos requisitos da tutela provisória de urgência formulada em face do ente público.

Assim,
não conheço
d
a preliminar.

Preliminar – Nulidade da decisão por ausência de parecer do NAT

O agravante aduz a nulidade absoluta da decisão combatida, sustentando que o Juízo de
primeiro grau
deferiu a tutela provisória sem a prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o que ofenderia as balizas do Tema 6 de Repercussão Geral e da Súmula Vinculante 61 do STF.

Sem razão o recorrente.

É cediço que o parecer do NATJUS possui inegável relevância e importância na formação do convencimento do Juízo nas demandas de saúde, conferindo subsídio técnico e científico para a tomada de decisão. Tal diretriz, inclusive, encontra ressonância no Enunciado n. 18 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS), que dispõe:

Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário -
NatJus
e/ou consulta do banco de dados pertinente, observando-se a obrigatoriedade nas hipóteses definidas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF. (Redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde - 25.4.2025).

Ocorre que, apesar de sua grande utilidade, o parecer do NAT possui caráter consultivo e não é estritamente vinculante ao julgador. A sua eventual ausência antes da concessão da tutela de urgência, notadamente quando há nos autos documentação médica e laudos detalhados que evidenciam o risco de dano grave à saúde do paciente, não é capaz, por si só, de gerar a nulidade absoluta da decisão judicial.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Tratando-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para o fornecimento de medicamento, a análise desta Corte deve se balizar pelos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Estado fundamenta sua insurgência alegando que o medicamento pleiteado (Somatropina) seria um fármaco
“
fora do SUS
”
, que não restou comprovada a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pela rede pública, tampouco a sua imprescindibilidade. Alega ainda, utilizando-se de parecer do NAT emprestado de outro feito, que a parte não preencheu os requisitos do Tema 6 do STF.

Primeiramente, é necessário afastar a genérica alegação estatal de que o medicamento Somatropina não está previsto no S
US
. Ao contrário do que defende o agravante, o referido medicamento consta na RENAME 2024
(https://www.gov.br/
saude
/
pt-br
/
composicao
/
sectics
/
rename
)
, bem como está padronizado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para o tratamento da Deficiência do Hormônio de Crescimento
–
Hipopituitarismo
, nos termos da
Portaria Conjunta n
.
28
de 30.11.2018 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
do Ministério da Saúde (https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/
midias
/protocolos/pcdt_deficienciadohormoniodecrescimento_2018.pdf/
view
)
.

Isso afasta por completo toda a argumentação trazida pelo Estado a respeito da inobservância dos requisitos do Tema 6 do STF, uma vez que este precedente vinculante se aplica exclusivamente a medicamentos com registro na ANVISA, mas que não possuem previsão de dispensação nas listas do SUS (RENAME ou
PCDT
). Se o medicamento pleiteado integra o rol do SUS para a patologia em questão, é incabível a incidência do referido Tema.

Em análise detida dos autos de origem, verifica-se que o verdadeiro imbróglio não reside na falta de incorporação do medicamento ao SUS, mas sim em uma negativa administrativa da farmácia de alto custo. A referida negativa
(Id de origem 214177588)
ocorreu sob a justificativa de que a paciente não se enquadraria nos critérios de inclusão do PCDT do
h
ipopituitarismo, especificamente porque os testes de estímulo de GH teriam sido considerados não confiáveis em razão da ausência do uso prévio de hormônios sexuais
antes do exame. Tal fato também corrobora o afastamento do Tema 6, pois a
A
dministração não negou a existência do fármaco no sistema, mas sim o enquadramento da paciente no protocolo.

Neste ponto, é
necessário
sanar a controvérsia sobre a alegada utilização
off-
label
ou inadequação aos critérios do PCDT. Em resposta direta à recusa da farmácia, consta nos autos laudo médico complementar
(Id de origem 214178146)
elaborado pela médica que acompanha a menor, contestando a necessidade de realização do referido
uso de hormônios
no caso concreto.

A profissional fundamentou a impossibilidade fática e médica da realização deste teste. Explicou que a paciente possui diagnóstico prévio de
p
uberdade
p
recoce
c
entral. A administração adicional de estrogênio
exigid
a
pelo protocolo é contraindicada nesta situaç
ão
, pois acarretaria o risco de indução prematura da menarca, a aceleração da maturação epifisária
e a interferência no tratamento anterior com bloqueadores hormonais.

Portanto, os testes de estímulo realizados
(Id de origem
214178146, fls. 3/4)
que demonstraram resposta insatisfatória de GH são tecnicamente válidos e adequados à situação peculiar da paciente. A ausência de um teste que colocaria em risco a saúde e o desenvolvimento da infante não pode ser óbice para a concessão da terapia, justificando-se o afastamento excepcional da literalidade do PCDT neste quesito probatório.

No tocante ao argumento de ineficácia dos medicamentos previstos no SUS, cumpre destacar que, conforme o próprio PCDT do
h
ipopituitarismo, a Somatropina é o medicamento indicado para o tratamento desta condição no âmbito do sistema público. Ou seja, é ilógico exigir da parte o esgotamento de alternativas terapêuticas presentes no SUS quando o medicamento que ela pleiteia já é o principal e único tratamento preconizado pela política pública para a sua doença.

A respeito da imprescindibilidade da medicação, esta resta comprovada pelo laudo médico
(Id de origem 214178145)
colacionado aos autos. O relatório atesta que, apesar da interrupção do bloqueio puberal, a criança
,
atualmente com 11 anos
,
mantém baixa estatura para a sua idade, associada à deficiência laboratorial do hormônio do crescimento. O laudo conclui que a intervenção com hormônio de crescimento é a única medida potencialmente eficaz para otimizar o ganho estatural antes que as epífises se fechem totalmente.

Assim, restam demonstrados a probabilidade do direito da agravada (necessidade clínica atestada por especialista, previsão do fármaco no SUS e justificativa idônea para a não realização do exame
previsto no PCDT
) e o perigo de dano (janela temporal estreita para o crescimento da infante, cujo atraso na medicação resultará em baixa estatura irreversível para a vida adulta).

Assiste razão ao agravante no que tange ao condicionamento do fornecimento do medicamento à renovação periódica da prescrição médica, a fim de comprovar a necessidade de continuidade do tratamento, medida que homenageia o princípio da eficiência e a correta destinação dos recursos públicos. Fixo a periodicidade de renovação do receituário a cada 3 meses.

Igualmente, procede o pedido para que, na ocorrência de bloqueios judiciais, o levantamento de valores para aquisição da medicação ocorra de forma gradual, mediante a devida prestação de contas periódica, em conformidade com o Enunciado 54
do FONAJUS
.

Por fim, quanto à insurgência em relação ao prazo de cumprimento, verific
a-se
, em consulta ao andamento processual na origem, que a liminar já restou descumprida pelos entes públicos, o que culminou com a efetivação do bloqueio de verbas públicas para o custeio de 3 meses do tratamento
(Id de origem 223357652)
. Diante da consolidação fática da medida constritiva, houve a perda superveniente do interesse recursal neste ponto específico do agravo, não havendo utilidade prática na dilação de um prazo que já se exauriu e cujas consequências já se operaram na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
, apenas para determinar que a continuidade do fornecimento da medicação fique condicionada à apresentação trimestral de receituário médico atualizado, bem como para determinar que os levantamentos de eventuais valores bloqueados se deem de forma gradual, atrelados à respectiva e regular prestação de contas no Juízo de origem, mantendo-se, no mais, in
alterada
a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026